Tribunal: CARF
Processo: 16692.720604/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula CARF no 217).
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula CARF no 188).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes (Súmula CARF no 231).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula CARF no 217).
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula CARF no 188).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE COFINS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes (Súmula CARF no 231).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720604/2016-31
ACÓRDÃO
9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula CARF no 217).
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
2
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula
CARF no 188).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes (Súmula CARF no 231).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula CARF no 217).
CRÉDITOS DE COFINS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula
CARF no 188).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE COFINS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes (Súmula CARF no 231).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
para manter integralmente as glosas referentes a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos e a aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação de DACON, e
para manter as glosas relativas a frete de insumos desonerados, nas hipóteses em que não sejam
atendidos os requisitos que figuram na Súmula CARF no 188 (registro do frete de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, e efetiva tributação do frete pelas contribuições). Acordam
ainda os membros do colegiado não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Cynthia Elena de Campos (substituta integral), Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, substituída pela Conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.037, de
24/10/2022 (fls. 1050 a 1081)1, que: (a) por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos
(i) à armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos), movimentação de
soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização, classificação, de
soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação), independentemente do regime de
tributação dos insumos; (ii) aos fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de
insumos no curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos
insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de
Transporte Eletrônico; e (iii) à lenha adquirida de pessoa física utilizada em caldeiras para

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
4
produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00; (b) por maioria de
votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei,
reconhecer os créditos relativos ao frete de transferência, entre estabelecimentos da própria
empresa, de produto acabado, vencidos, nesse item, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não reconheciam os
créditos; (c) por maioria de votos, respeitados os demais fundamentos de glosa e o rateio
proporcional do período de aquisição, reconheceu os créditos extemporâneos apenas e tão
somente para fins de dedução, vencido, nesse item, o Conselheiro Winderley Morais Pereira, que
não reconhecia o direito aos créditos extemporâneos sem que houvesse a retificação do DACON, e
as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que reconheciam o
direito creditório sem a necessidade de observância do rateio proporcional do período de
aquisição e sem limitação de uso; e (d) por voto de qualidade, em não reconhecer os créditos
relativos às taxas de embarque, aos serviços de capatazia, aos serviços portuários, e à carga e
descarga no porto de embarque, vencidos, nesse item, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, que reconheciam os créditos. Designado para redigir o voto vencedor relativo aos
tópicos (b) e (d) o Conselheiro Winderley Morais Pereira.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento - PER, no valor de R$
22.951.846,91, relativo a crédito de COFINS apurado no regime da não cumulatividade em relação
ao 4o trimestre de 2015, cumulado com Declarações de Compensação (DCOMP).
Na análise do crédito, a fiscalização efetuou glosas em relação a: (a) aquisições de
bens que não estariam no âmbito do conceito de insumo tratado nas IN SRF 247/2002 e 404/2004;
(b) aquisições em operações isentas, sujeitas à alíquota zero ou com suspensão da incidência da
contribuição; (c) aquisições de gás utilizado em empilhadeiras; (d) créditos extemporâneos, em
operações anteriores a 20/12/2004; (d) serviços adquiridos e que não foram aplicados
diretamente no processo produtivo (tais como: serviço de obras ou manutenções de edifícios,
serviço de carga e descarga, capatazia, transbordo, comissão de despachos, serviços portuários,
comissão de representantes, manutenção de veículos e empilhadeiras, análise de laboratório,
serviços de telefonia, serviço de propaganda, serviço de classificação e certificação de qualidade);
(e) armazenagem de insumos; (f) contratação de mão de obra terceirizada; (g) créditos
presumidos calculados sobre operações de revenda de mercadorias (soja - posição NCM 12.01);
(h) créditos presumidos calculados sobre aquisições de combustíveis (NCM 4401 e 4408)
efetuadas de pessoas físicas para produção de derivados da soja; (i) créditos calculados sobre as
operações em que a contribuinte não figurava como remetente; (j) fretes entre estabelecimentos;
e (k) créditos apurados sobre o valor de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
5
Cientificada do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) o conceito de
insumos utilizado pela fiscalização é demasiadamente restritivo; (b) a recusa dos créditos tem
origem em erro do vendedor, pelo que demanda reversão das glosas sobre as aquisições de
produtos sem incidência de contribuição e utilizados no processo produtivo; (c) os combustíveis e
lubrificantes cujos créditos foram recusados são usados para acionamento de caldeira utilizada no
processo de refino de óleos; (d) serviços de carga e descarga, manutenção e construção de áreas e
edifícios, manutenção e construção de equipamentos, serviços de manutenção de equipamentos
de laboratório, capatazia e serviços portuários na exportação, e armazenagem ensejam a tomada
de créditos, assim como a lenha adquirida de pessoas físicas e os fretes (para transporte de
insumos nas compras, nas transferências entre estabelecimentos e entre depósitos de
armazenamento e os estabelecimentos industriais); e (e) reforça a essencialidade dos bens e dos
equipamentos que foram alvo de manutenção e refere a Solução de Consulta no 57, de 2012, que
admite a tomada de créditos sobre encargos de depreciação e amortização de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.
Em 06/01/2020, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 812 a 834), para que
a autoridade designada, intimando a contribuinte à apresentação de documentos se julgar
necessário e empregando a seu critério as técnicas de auditoria que entender adequadas reanalise
os créditos segundo os parâmetros fixados no REsp no 1.221.170/PR acerca do conceito de
insumo. No Relatório de Diligência (fl. 685 a 875), a fiscalização reconhece adicionalmente
créditos, conforme tabela de fl. 874. O Contribuinte se manifesta às fls. 882 a 912, reiterando as
alegações de defesa e requerendo a produção de prova de perícia técnica contábil e de
engenharia, imprescindível para compreensão da matéria e do direito da requerente.
No julgamento de primeira instância (fls. 913 a 965), em 13/04/2020, a DRJ
considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, em síntese, sob os
seguintes fundamentos: (a) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada, nos
termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp
no 1.221.170/PR, e esclarecido pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018; (b) não
dará direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições; (c) com a
edição da Lei no 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos à cadeia agroindustrial da soja
são apurados sobre as receitas de venda, não sendo mais possível o creditamento sobre as
aquisições de insumos de pessoas físicas; (d) não podem ser apurados créditos sobre fretamento
incorrido no transporte de insumos que não direito a creditamento; e (e) não podem ser
apurados créditos sobre despesas com fretes relativos a transporte de bens não considerados
insumos ou sem essa comprovação, transferência sobre bens do ativo, de produtos acabados ou
para estabelecimento não industrial, fretes em que o remetente ou o destinatário é pessoa física,
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
6
ou em que a contribuinte não tenha figurado na documentação como destinatária ou como
remetente.
Em recurso voluntário (fls. 972 a 1006), a empresa reitera as alegações de defesa.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-
011.037, de 24/10/2022 (fls. 1050 a 1081), que, como exposto ao início (agora com destaque para
as matéria que remanescem em debate): (a) por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos
relativos (...) (ii) aos fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de insumos no
curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos insumos, desde
que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de Transporte
Eletrônico; (...); (b) por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para,
observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos ao frete de transferência,
entre estabelecimentos da própria empresa, de produto acabado, vencidos, nesse item, os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que não reconheciam os créditos; (c) por maioria de votos, respeitados os demais
fundamentos de glosa e o rateio proporcional do período de aquisição, reconheceu os créditos
extemporâneos apenas e tão somente para fins de dedução, vencido, nesse item, o Conselheiro
Winderley Morais Pereira, que não reconhecia o direito aos créditos extemporâneos sem que
houvesse a retificação do DACON, e as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado
Freire Martins, que reconheciam o direito creditório sem a necessidade de observância do rateio
proporcional do período de aquisição e sem limitação de uso. Apesar de não haver no registro em
ata do resultado item específico sobre despachante aduaneiro, percebe-se que o relator
entendeu pela negativa de crédito (fls. 1064/1065), não havendo registro em sentido contrário no
colegiado, culminado no excerto consignado na ementa do julgado: “Por ser opcional (artigo 5° do
Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao
processo produtivo, podendo vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de
qualificação técnica para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta
qualificação”.
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 1134 a
1140), rejeitados pelo despacho de fls. 1178 a 1180,
Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional, ciente da decisão do CARF, apresentou o Recurso Especial de
fls. 1083 a 1112, em 17/01/2023, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (i) frete de produtos acabados entre estabelecimentos (indicando como paradigmas os
Acórdãos no 3301-004-278 e no 3301-005.705); (ii) frete de insumos desonerados (tendo como
paradigmas os Acórdãos no 9303-005.154 e no 3301-002.298); e (iii) aproveitamento de créditos
extemporâneos - necessidade de retificar DACON (paradigma - Acórdão no 9303-007.510).
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
7
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 1116 a 1126), entendeu-se
caracterizada a divergência para os três itens.
Em contrarrazões (fls. 1157 a 1174) o Contribuinte defende a manutenção do
acórdão recorrido nos itens que são objeto de recurso fazendário.
Cientificado da rejeição dos embargos de declaração, o Contribuinte interpôs, em
14/02/2024 (fls. 1188 a 1202), Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com
relação às seguintes matérias: (i) créditos de Pis/Cofins - Despachante Aduaneiro (indicando
como paradigma o Acórdão no 3301-005.413); e (ii) exclusão do ICMS da Base de Cálculo dos
Créditos do Pis e da Cofins (paradigma - Acórdão no 3301-010.815).
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 1237 a 1242), entendeu-se que não
foi caracterizada a divergência, por tratarem os paradigmas de matérias distintas das debatidas
nos autos, sendo o Acórdão no 3301-005.413 referente exclusivamente a despachantes aduaneiros
na importação, e o Acórdão no 3301-010.815, sobre composição ou não do ICMS na base de
cálculo do Pis e Cofins (art. 1o da Lei 10.833/2003), e, em caso negativo, conceder o crédito de Pis
e Cofins decorrente do pagamento a maior de Pis e Cofins sobre a base de cálculo majorada pela
inclusão do ICMS.
O Contribuinte interpôs agravo (fls. 1250 a 1252), acolhido em parte no despacho
de admissibilidade de fls. 1255 a 1259, para dar seguimento ao recurso em relação a “créditos de
Pis/Cofins - Despachante Aduaneiro”, uma vez que os julgados cotejados não tenham
estabelecido qualquer ressalva ou discriminação entre os serviços de despacho aduaneiro na
operação de importação ou de exportação, como fundamento de manutenção ou reversão de
glosa.
Em contrarrazões (fls. 1266 a 1275) a Fazenda Nacional defende a manutenção do
acórdão recorrido no item que é objeto de recurso do Contribuinte.
Em 25/06/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
RE da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
8
1118), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, cabendo seu conhecimento, para
análise do colegiado.
RE do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 1239).
Cabe, no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade.
Isso porque a matéria “Créditos de Pis/Cofins - Despachante Aduaneiro”
(paradigma - Acórdão no 3301-005.413) teve seguimento em despacho monocrático em agravo,
em oposição ao despacho original de admissibilidade do recurso especial.
No despacho original de admissibilidade do recurso, detectou-se que o Acórdão
invocado como paradigma concluiu que “é possível a apuração e crédito a descontar das
contribuições não cumulativas sobre valores relativos a despesas com despachantes aduaneiros”,
em processo que tratava de despesas com despachante aduaneiros na importação. No entanto, o
acórdão recorrido trata de despesas com despachantes aduaneiros na exportação.
No exame de agravo, entendeu-se que nenhum desses julgados, ainda que
estivessem analisando um deles a importação e o outro a exportação, limitou a decisão a essa ou
àquela situação.
Não comungamos desse entendimento alargado. Não se pode instaurar divergência
a partir de matéria ou de conteúdo não votado pelo colegiado.
Por certo que o relator, no acórdão recorrido, quando analisou despesas com
despachante aduaneiro na exportação, não o fez pensando em importação.
Por obvio ainda que a turma prolatora do acórdão paradigma, ao analisar despesas
com despachante aduaneiro na importação, não o fez preocupando-se com a exportação.
Em adição, veja-se que o acórdão recorrido, ao tratar do despachante aduaneiro,
consignou, unicamente na ementa e voto (fls. 1050/1051, e 1064/1065):
“DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de
despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo
vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica
para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta
qualificação”.
“2.3.3.3. Por fim, a contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não
essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de
seus prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88: (...)” (grifo nosso)
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
9
Não há, no acórdão recorrido, outras menções argumentativas à questão do
despachante aduaneiro. Ao que tudo indica, a rubrica estaria dentro de alguma outra glosa, não
especificamente citada.
Em busca da verdade material, retrocedi nas peças processuais, e a menção mais
elucidativa encontrada foi no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 866/867, e 869):
“d) comissão de despachos e serviços portuários - glosa mantida; trata-se de
serviços que não guardam relação alguma com o processo de produção de bens
da empresa, inclusive sendo executados depois que o produto a ser exportado já
está pronto e o processo produtivo se encerrou”
“j) comissões (de despachos, de representantes comerciais e de vendas) – glosa
mantida; trata-se de despesas gerais que não fazem parte do processo produtivo
e não podem ser consideradas insumo;” (grifo nosso)
Em síntese, em nenhuma peça processual de defesa há menção específica a
“despachante aduaneiro”, mas a despesas com “despacho”, de forma geral, na exportação, o que
torna nulo o universo de intersecção com o paradigma.
Ademais, recorde-se que o acórdão recorrido, ao tratar de “despachante
aduaneiro”, ainda que essa matéria específica não figurasse nas demais peças processuais,
informou que, em geral, a atividade não seria essencial, e, para ser relevante, demandaria prova,
inexistente nos autos, o que configuraria ainda razão autônoma para negativa do crédito, por
carência probatória.
Assim, por todas as razões aqui expostas, voto pelo não conhecimento do recurso
especial interposto pelo Contribuinte.

Do Mérito
RE da Fazenda Nacional
Recorde-se que chegam à cognição deste colegiado, no mérito, os seguintes temas
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional: (i) frete de produtos acabados entre
estabelecimentos; (ii) frete de insumos desonerados; e (iii) aproveitamento de créditos
extemporâneos - necessidade de retificar DACON.
As três matérias possuem posicionamento sedimentado neste colegiado
uniformizador de jurisprudência, e estão Sumuladas no CARF, o que vincula o julgamento.

Em relação ao tema frete de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo
ser flagrante a aplicação ao caso da Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
10
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Pelo exposto, cabe o provimento do apelo fazendário em relação a tal item.

No que se refere a frete de insumos desonerados, cabe a aplicação da Súmula CARF
no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.
No entanto, a aplicação da Súmula CARF no 188 não assegura o provimento integral
do apelo fazendário. Há que se verificar, na execução do acórdão, se os fretes atendem aos
requisitos da Súmula (registro de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva
tributação pelas contribuições).
Assim, voto pelo provimento parcial do recurso da Fazenda Nacional nesse tema,
para manter a glosa nos casos em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula
CARF no 188 (registro do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva
tributação do frete pelas contribuições).

Por fim, em relação a aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade
de retificar DACON, aplica-se a Súmula CARF no 231:
Súmula CARF no 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.003 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720604/2016-31
11
“O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando
os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.”
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Pelo exposto, cabe o provimento do recurso fazendário em relação ao tema.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para manter integralmente as glosas
referentes a frete de produtos acabados entre estabelecimentos e a aproveitamento de créditos
extemporâneos sem retificação de DACON, e para manter as glosas relativas a frete de insumos
desonerados, nas hipóteses em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula
CARF no 188 (registro do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva
tributação do frete pelas contribuições). Voto ainda por não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1288
DF CARF MF
Original